Tribunal: TJPA
Processo: 0806119-45.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12385 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806119-45.2021.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO LUAN OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0806119-45.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: EDUARDO SOUSA DA SILVA, OAB/PA 21.742; PÂMELA ALENCAR DE MORAIS, OAB/PA 18.139

PACIENTE: FABRÍCIO LUAN OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0802986-69.2021.8.14.0040

PROCURADOR: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR
: DES. DR. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, COM PEDIDO DE LIMINAR. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL (ART. 218-B DO CÓDIGO PENAL). FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL (ART. 228 DO CÓDIGO PENAL). RUFIANISMO (ART. 230 DO CÓDIGO PENAL). CRIMES PERMANENTES. PACIENTE QUE COMPLETOU 18 (DEZOITO) DURANTE A CONSUMAÇÃO DOS DELITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

Alguns dos núcleos dos crimes descritos na representação pela prisão preventiva do coacto, são permanentes. Em consequência, se o menor atingir a idade de 18 (dezoito) anos enquanto os delitos se encontrarem em plena consumação, será por eles responsabilizado.

No caso em julgamento, conquanto as investigações tenham se iniciado – novembro de 2020 –,

em momento anterior à maioridade do coacto – 17/04/2021 – tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
, uma vez que alguns dos núcleos dos crimes imputados ao paciente e minudentemente descritos na representação – (impedir ou dificultar o abandono da prostituição [art. 218-B do CP] ou impedir ou dificultar da exploração sexual [art. 228 do CP]) – possuem natureza permanente, não havendo que se cogitar, por essa razão, quando consideradas as datas da protocolização da representação (21/05/2021) e da decisão constritiva (18/06/2021), em ilegalidade da ordem de prisão em razão da inimputabilidade do agente.

Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelos Srs. Advogados Eduardo Sousa da Silva, OAB/PA 21.742 e, Pâmela Alencar de Morais, OAB/PA 18.139, em favor de FABRÍCIO LUAN OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas-PA.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 5567001), que o paciente é acusado da suposta prática dos crimes descritos nos arts. 218-B, 228 e 230 todos do Código Penal, em face da vítima F.R.D.S., e sofre constrangimento ilegal em virtude de ter sido decretada a sua prisão preventiva, conforme ID. 5567004 dos autos em referência.

Informam que foi decretada a prisão preventiva do paciente no dia 18.06.2021, em razão de ser acusado de participar de uma rede de exploração sexual de menores, em que foi desencadeado pela autoridade policial investigativa com denúncias realizadas pelos pais de duas menores ainda no ano passado/2020, data em os supostos fatos teriam corrido conforme se depreende das evidências presentes nos autos.

Reportam os Srs. Advogados que tais fatos ocorreram no ano passado, mais precisamente em meados dos meses de outubro e novembro, período em que o coacto e indiciado, possuía 17 anos de idade, ou seja ostenta a condição de inimputável, conforme se comprova nos documentos em anexo, tendo feito 18 anos em 17/04/2021, posterior a data dos fatos em investigação pela autoridade policial.

Por fim, requereram, preliminarmente, que seja deferido o pleito liminar em seu favor, revogando a prisão preventiva em face ao paciente, bem como a ordem de declínio de competência pela autoridade coatora para encaminhar os autos com a urgência necessária, em relação ao paciente, para o Juízo competente, qual seja, Vara da Infância e Juventude ante a condição de menor idade do paciente na data dos fatos, substituindo a prisão por domiciliar em caráter de extrema urgência.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar e juntou documentos.

Os autos vieram a mim distribuídos, oportunidade na qual concedi a medida liminar em favor do paciente, requisitei informações à autoridade coatora, e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para posterior análise do pleito liminar.

O Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e concessão do
writ
.

Submetido à sessão de julgamento na data de 30 de agosto de 2021, perante a c. Sessão de Direito Penal, oportunidade em que o eminente Des. Milton Augusto de Brito Nobre pediu vista dos autos, para melhor exame da matéria encartada nos autos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, registro que no dia 30/08/2021, o presente
mandamus
foi colocado em mesa para julgamento, tendo naquela oportunidade, proferido voto no sentido de conceder a ordem, por reconhecer, naquele momento, verossimilhança das alegações suscitadas pela defesa, quando em cotejo com os documentos juntados.

Ocorre que, naquela assentada, após a leitura de meu voto, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Nobre, pediu vista dos autos, por entender imprescindível a compreensão do arcabouço probatório, no qual se assentou o voto.

Durante a 34ª sessão ordinária da e. Seção de Direito Penal, realizada no dia 20/09/2021, o eminente Desembargador Milton Nobre levou o feito à mesa para julgamento, proferindo voto-vista, no sentido de denegar a ordem – cassando a liminar anteriormente deferida –
, sendo possível assentar o motivo da referida denegação nos seguintes fundamentos:

“No caso em julgamento, conquanto as investigações tenham se iniciado – novembro de 2020 –,

em momento anterior à maioridade do coacto – 17/04/2021 – tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
, uma vez que alguns dos núcleos dos crimes imputados ao paciente e minudentemente descritos na representação – (impedir ou dificultar o abandono da prostituição [art. 218-B do CP] ou impedir ou dificultar da exploração sexual [art. 228 do CP]) – possuem natureza permanente
[1]
, não havendo que se cogitar, por essa razão, quando consideradas as datas da protocolização da representação (21/05/2021) e da decisão constritiva (18/06/2021), em ilegalidade da ordem de prisão em razão da inimputabilidade do agente”. (Grifos no original).

Não obstante este Relator tenha entendido por ocasião da primeira assentada pela concessão da ordem, ao ouvir atentamente a leitura do voto-vista, me convenci de que não havia qualquer ilegalidade ou teratologia no ato judicial a ser sanado pela via mandamental, por essa razão aderi integralmente a decisão do voto-vista conforme notas taquigráficas.

Desse modo, a fim de evitar desnecessária tautologia adoto como razão de decidir os fundamentos externados no voto-vista, proferido pelo eminente Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, nos seguintes termos:

VOTO-VISTA

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE (PROLATOR DO VOTO-VISTA
)
:
Adoto o bem lançado relatório formulado pelo eminente Desembargador Altemar da Silva Paes,
acrescentando
, apenas,
que quando da concessão da liminar o coacto estava foragido.

Rememoro que os impetrantes alegam haver constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial da paciente sob duas perspectivas:

a incompetência absoluta do Juízo indicado como coator (2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA),
“ante a condição de menor de idade do paciente a época dos fatos, o que se comprovado
(sic)
pelos documentos em anexo bem como pelo próprio relatório da autoridade policial”; e

a condição de transsexual, pois
“há tempo se identifica como mulher, sendo conhecido como Patrícia (segue foto em anexo) e em caso da manutenção de sua prisão ou internação, seria um tremendo abuso que o mesmo permanecesse em algum estabelecimento masculino”.

Com base neste contexto, pleiteiam:

“em favor da paciente
FABRICIO LUAN OLIVEIRA
, a concessão da presente ordem de habeas corpus para que,
preliminarmente
, seja deferido o pleito liminar em seu favor, revogando a prisão preventiva em face ao paciente, bem como a ordem de declínio de competência pela autoridade coatora para encaminhar os autos com a urgência necessária, em relação ao paciente, para o Juízo competente, qual seja, Vara da Infância e Juventude ante a condição de menor idade do paciente na data dos fatos, substituindo a prisão por domiciliar em caráter de extrema urgência.

Que seja julgada ilegal a prisão decretada em desfavor da paciente devendo a mesma ser relaxada.

Que seja procedente o presente remédio por ser medida de inteira justiça e assim expedido o competente alvará de soltura e salvo-conduto”.
Grifos no original.

O voto do relator, alinhando-se ao parecer do
custos legis –
proferida após ter sido deferido o pedido liminar –
, foi pela concessão da ordem argumentando, em síntese, que:

“da análise do habeas corpus, ser hipótese de confirmação da medida liminar deferida em favor do paciente, a fim de
revogar a prisão cautelar decretada para que se adote as medidas socioeducativas necessárias, previstas na Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente – ECA).

Ressalto que o decreto de prisão cautelar se baseou em fatos praticados pelo requerente quando era menor de 18 (dezoito) anos de idade, sendo inimputável ao tempo do delito, não havendo nas informações prestadas pelo juízo coator se o coacto praticou o delito após a maioridade penal.

Presume-se, no entanto, que o paciente praticou atos infracionais graves quando era adolescente, quando aliciou, agenciou e explorou as adolescentes vítimas à prática sexual, em área de garimpo próximo à comarca e, inclusive, as incentivou a se cadastrarem, com informações alteradas, em sítio eletrônico de acompanhantes, fatos estes graves e que ferem a dignidade sexual das vítimas adolescentes
”.
Grifos no original.

Pedi vista dos autos pois tive a atenção despertada pela discussão que ocorreu, após a leitura da parte dispositiva do voto de Sua Excelência e porque entendi, naquela oportunidade – com base no que tinha sido narrado pelo relator –, inadequada
a conversão
, no caso,
da prisão preventiva do coacto em internação
, uma vez que estamos diante da prática, em tese, do delito de aliciamento de menores à prostituição e, com a imposição da medida de cunho socioeducacional de recolhimento, poderíamos pôr em risco de cooptação outros infantes que estariam sob a guarda do Estado.

Entretanto, ao analisar a integralidade dos autos, averbo, com segurança, citando um ditado popular:
“atirei no que vi e acertei no que não vi”.

Digo isso, pois, como demonstrarei de forma minudente, além do
pleito de segregação cautelar ter por base núcleos típicos de natureza permanente
, ao tempo da protocolização da representação (21/05/2021), bem como na data em que a autoridade indicada coatora decretou a prisão preventiva (18/06/2021), o paciente já havia alcançado a maioridade penal (17/04/2021).

A Delegada de Polícia Ana Carolina Carneiro de Abreu protocolou, em 21/05/2021, representação pela prisão preventiva do paciente (PJe ID 1º grau nº 27.111.155) – um pouco mais de um mês após a implementação, pelo paciente, de sua maioridade –, argumentando a necessidade da decretação, nos seguintes termos:

“O presente inquérito policial foi instaurado mediante portaria para averiguar os crimes de exploração sexual para fins de prostituição envolvendo adolescentes no município de Parauapebas. As investigações iniciaram em outubro de 2020, através do desaparecimento das adolescentes (...). Após o início das investigações, a equipe da DEACA tomou conhecimento de que as adolescentes teriam sido levadas para o município de Redenção, onde estavam sendo exploradas sexualmente em um garimpo naquela cidade e o ‘cafetão’ se chamava Celso, morador da cidade de Redenção e que elas chegaram até o local através do nacional conhecido por Luan, uma transsexual que introduziu as vítimas para o mundo da prostituição, exploração sexual e as transformou em um objeto sexual para os homens da cidade de Parauapebas e Redenção, trazendo sérios traumas psicológicos para as vítimas que já tiveram, inclusive suas vidas ameaçadas no mundo da exploração sexual juvenil.

Através da notícia do fato feita pelo CONDICAP e Conselho Tutelar, a equipe da DEAM conseguiu encontrar o agenciador das adolescentes, o nacional identificado como FABRICIO LUAN DE OLIVEIRA, pessoa que levou as vítimas para o mundo da prostituição e exploração sexual e conseguiu identificar vários homens que exploraram as vítimas sexualmente, impedindo que elas se libertassem do mundo da exploração sexual, objetificando as vítimas, violando seus direitos e sua adolescência de todas as formas e abusando sexualmente de vítimas menores de 14 anos de idade.

(...) relatou que foi introduzida a prostituição infanto juvenil através de Luan, contou que ele a induzia a se prostituir e sempre arruma clientes para ela e as meninas e as impediam de sair da prostituição.

..........................................................................................................................

Nota-se, também, por todo o exposto acima que o investigado representa uma ameaça para as adolescentes, porquanto está constantemente realizando crimes dessa qualidade e em constante constato com as vítimas. Ademais, ainda ameaça a vítima dizendo que tem contato com gente importante na cidade e gente muito rica e que não ficaria um dia preso. Bem como ameaçou as vítimas dizendo que se elas procurassem a polícia, a vida delas iria acabar. (...)

..........................................................................................................................

Ora, dessa forma, por todo o exposto, demonstrada a ameaça psicológica que o indivíduo exerce sobre vítimas, ainda, evidenciado o risco de alta possibilidade de novas práticas delitivas, de exploração sexual de novas vítimas e de impedir que as vítimas saíssem do mundo da prostituição, ele ainda induzia as vítimas a levarem novas amigas para o mundo sórdido e cruel da exploração sexual, fica, portanto, perfeitamente, configurado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (...).

Dessa forma, diante de todo o exposto, pelas declarações das testemunhas e da vítima, fica clara e evidente a caracterização do ‘periculum libertatis’, porquanto o investigado encontra-se solto e em contato direto com as vítimas e em busca de novas vítimas, praticando condutas semelhantes, demonstrando, assim, a intenção de permanecer com a mesmas práticas delitivas”.

A decisão constritiva – tida como ato coator – (PJe ID nº 5.567.004) foi proferida em 18 de junho de 2021 – dois meses após o atingimento, pelo paciente, da maioridade penal –, sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de representação pela decretação da
PRISÃO PREVENTIVA
em desfavor do nacional
FABRICIO LUAN OLIVEIRA
, nascido no dia 17/04/2003, CPF 084.832.152-92, filho de Francinalva de Oliveira, residente na Avenida 5, Bairro Cidade Jardim, S/N, casa rosa nova, Parauapebas/PA, sob o fundamento da suposta prática dos delitos tipificados nos Arts. 218-B, 228 E 230 todos do Código Penal em face da vítima F.R.D.S.

Consoante narrado na representação, o nacional FABRICIO, bem como outros nacionais exploraram sexualmente Franciele Ribeiro de Sousa (13 anos), ora vítima nestes autos, L. D. O. P. (atualmente com 14 anos, mas com 13 anos, à época do início da exploração sexual da qual é vítima) e M. D. F. G. D. S. (com 16 anos de idade).

Consta nos autos que no dia 11/11/2020 a Sra. Luciana das Dores Ribeiro registrou boletim de ocorrência relatando o desaparecimento de sua filha F. R. S. No mesmo dia, também foi registrado um boletim pela mãe de L. D. O. P., comunicando o desaparecimento de sua filha.

Após o retorno das adolescentes ao lar, os pais tomaram conhecimento da exploração sexual a qual suas filhas haviam sido submetidas. E, conforme consta na representação, foi possível obter, junto às menores, a narrativa dos fatos que culminaram com os crimes ora em investigação: o indivíduo identificado como FABRÍCIO LUAN OLIVEIRA, vulgo ‘TIA’ ou ‘PATRÍCIA’, estava agenciando as amigas FRANCIELE, LAYANE e MARIA para a realização de programas sexuais.

As ofendidas, também com o intermédio e incentivo dessa pessoa, teriam sido levadas até um garimpo, localizado na cidade de Redenção, e lá teriam sofrido todo tipo de abuso sexual, sem mencionar o martírio psicológico por elas enfrentado.

Os programas sexuais continuaram nesta cidade e comarca de Parauapebas com os demais envolvidos, contando, ainda, com o incentivo e ‘orientação’ de Fabrício Luan. Este, inclusive, incentivou as menores a se cadastrarem, usando informações alteradas, em sítio eletrônico de acompanhantes, de forma a ‘otimizar’ o agendamento de programas sexuais e facilitar o contato com os demais representados e outras pessoas investigadas.

A autoridade policial teve acesso a alguns detalhes dessa indigna jornada pelo trabalho realizado em colaboração com o Conselho Tutelar e Guarda Municipal que, a partir do ‘site’ mencionado, conseguiram localizar e contatar as adolescentes, ao simular a marcação de um ‘programa sexual’.

Na escuta especializada das menores, bem como à obtenção e análise das mídias presentes em seus dispositivos eletrônicos, com os registros de toda a natureza de contatos sórdidos realizados. Dos elementos probatórios reunidos é possível perceber que o nacional LUAN, como já dito, tinha a função de estimular a introdução e a manutenção das adolescentes na rede de exploração sexual, e também de intermediar a busca de clientes, dentre estes os demais investigados, recebendo vantagem econômica por cada garota que aceitava o programa. E, vez ou outra o algoz participava das atividades sexuais junto com as vítimas, com o objetivo de instruí-las, tendo em vista que tinha mais ‘experiência’ no assunto.

Em razão disso, a autoridade policial civil, como mencionado, formulou representação pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA do nacional
FABRICIO LUAN OLIVEIRA
.

O Ministério Público se manifestou favorável à busca e apreensão e prisão preventiva do nacional FABRICIO LUAN OLIVEIRA (ID 27375505).

É o relatório. DECIDO.

De tudo o que consta dos relatos nos termos de declarações acostadas, tenho que a melhor medida, no momento, seja o deferimento da representação sob exame, com a consequente decretação da prisão preventiva do representado.

Para a decretação da prisão preventiva é necessário que estejam presentes dois requisitos, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios mínimos quanto autoria, elementos esses que dão ensejo ao fummus comissi delicti e que estão previstos na parte final do art. 312 do CPP.

Observa-se dos autos que há prova da existência do crime, restando satisfatoriamente demonstrada pelos termos de declaração da vítima e testemunhas e demais documentos juntados aos autos.

Além disso, os crimes atribuídos ao indiciado estão previstos na modalidade dolosa e são sancionados com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (Arts. 218-B, 228 E 230 todos do Código Penal).

E, quanto à autoria, vislumbro nos autos indícios de que o representado FABRICIO LUAN OLIVEIRA está envolvido na ação delitiva ora apurada. Isso porque, pelo que se observa dos autos, FABRICIO LUAN agenciava e explorava sexualmente a vítima.

Nesse contexto, entendo que a segregação cautelar do representado FABRICIO LUAN é imprescindível para a
garantia da ordem pública
, pois se trata de delito de extrema gravidade contra menores de idade, tendo o acusado levado para

as ruas uma conduta perigosa, maléfica e desproporcional, causando ameaça à paz social, geradora de nefasta

consequência.

Deve ser observada ainda a gravidade em concreto do delito, posto que a conduta criminosa já estaria ocorrendo a algum tempo e causa prejuízo imensurável a vida de crianças e adolescentes.

A referida medida também incide como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, uma vez que a adoção das referidas medidas diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Outro ponto de destaque é a presença do periculum in libertatis neste caso, tendo em vista que se continuar em liberdade o investigado poderá continuar praticando os crimes aqui apurados contra outras crianças e adolescentes.

Assim, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente e, como já foi demonstrado, sua custódia preventiva se faz extremamente necessária para preservação da ordem pública e garantia da lei penal.

Posto isso, com fundamento no art. 312 e 313 do CPP,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do nacional FABRICIO LUAN OLIVEIRA, vulgo ‘TIA’ ou ‘PATRÍCIA’
nascido no dia 17/04/2003, CPF 084.832.152-92, filho de Francinalva

de Oliveira, residente na Avenida 5, Bairro Cidade Jardim, S/N, casa rosa nova, Parauapebas/PA.

SERVIRÁ O PRESENTE, POR CÓPIA, COMO MANDADO DE PRISÃO e OFÍCIO.

Deve a UPJ:

1) Oficiar à autoridade policial, encaminhando-lhe cópias desta decisão.

2) Dar ciência ao Ministério Público.

3) Aguardar a remessa do IPL, observando o prazo de 10 (dez) dias a contar da prisão do investigado (Art. 10 CPP).

4) Retirar o sigilo da referida medida após o seu cumprimento total.

5) Expedir mandado de prisão preventiva no BNMP”.

Como se sabe é imprescindível a identificação do momento em que se considera praticado o delito (tempo do crime), para a correta e justa aplicação da lei penal.

No ponto, oportuno rememorar que das três teorias
[2]
que buscam explicar o momento em que o crime é cometido, o Código Penal adotou a
teoria da atividade
, dispondo em seu art. 4° que
“considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado”.

Por seu turno, esclarece Cleber Masson, ao tratar do momento para a constatação da imputabilidade, que:

“o art. 26, caput, do Código Penal é claro: a imputabilidade deve ser analisada ao tempo da ação ou omissão. Considera-se, portanto, a
prática da conduta
. Qualquer alteração posterior nela não interfere, produzindo apenas efeitos processuais. Esta imposição constitui-se em desdobramento lógico da teoria da atividade (...)”.
(Direito Penal. parte geral (arts. 1º a 120) – v. 1/ Cleber Masson. – 15 ed. – Rio de Janeiro: Forense; Método, 2021. p. 386 – grifos no original).

Esta regra, entretanto, é incrementada quando estamos diante de
crimes de natureza permanente
, uma vez que, nestes casos, enquanto estiver acontecendo o delito, este será definido como “tempo do crime”.

Nesse sentido, Júlio Fabbrini Mirabete afirma, que:

“(...) para apreciar a imputabilidade, conforme a regra geral prevista no art. 4º., é o da ação ou omissão, não sendo imputável o agente se o resultado ocorrer após ter completado 18 anos, quando praticou a conduta antes do 18º. Aniversário. Mesmo nessa hipótese, jamais poderá ser responsabilizado penalmente pelo fato.
Nos crimes permanentes, porém, embora o agente tenha 17 anos no dia do início da conduta (sequestro, extorsão mediante sequestro etc.), torna-se penalmente imputável se completa 18 anos antes de cessar a permanência, ou seja, enquanto não cessada a consumação, que se prolonga no tempo em decorrência da ação do agente”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código penal interpretado. São Paulo: Atlas, 2011, p. 203 - grifei).

Aqui, creio ser adequado reproduzir, mais uma vez, a doutrina de Cleber Masson que, ao tratar dos crimes permanentes e a superveniência da maioridade penal, explica:

“Crimes permanentes são aqueles em que a consumação se prolonga no tempo, por vontade do agente.

Nesses casos, é possível seja uma conduta iniciada quando a pessoa ainda é menor de 18 anos de idade, e somente se encerre quando atingida a maioridade penal: Exemplo: ‘A’, com 17 anos de idade, pratica extorsão mediante sequestro contra ‘B’, mantendo-o em cativeiro por diversos meses, período no qual completa 18 anos de idade.

O agente poderá ser responsabilizado criminalmente
pelos atos praticados após o início da sua imputabilidade penal
.

Se o adolescente, entretanto, praticou um ato infracional equiparado a delito de natureza instantânea, a superveniência da maioridade não autoriza sua responsabilização na esfera penal. nada obstante, admite-se a imposição de medida socioeducativa pela justiça especializada (Vara da Infância e da Juventude). Como estabelece a Súmula 605 do STJ: ‘A superveniência da maioridade penal não infere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos’”.
(Direito Penal. parte geral (arts. 1º a 120) – v. 1/ Cleber Masson. – 15 ed. – Rio de Janeiro: Forense; Método, 2021. p. 388 – grifos no original).

Essa é também, a orientação jurisprudencial, valendo citar, por todos, julgado do Superior Tribunal de Justiça que, apesar de tratar de delito diverso – mas de idêntica natureza dos imputados à paciente –, apresenta
ratio decidendi
que se aplica ao caso:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. QUADRILHA OU BANDO. CRIMES PERMANENTES. PACIENTE QUE COMPLETOU 18 (DEZOITO) DURANTE A CONSUMAÇÃO DOS DELITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os crimes descritos no art. 159, § 1º, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, são permanentes.
Em consequência, se o menor atingir a idade de 18 (dezoito) anos enquanto os delitos se encontrarem em plena consumação, será por eles responsabilizado. 2. No caso, não obstante os atos executórios tenham se iniciado em 22 de setembro de 2004, findaram-se apenas em 9 de novembro de 2004, quando o paciente já havia atingido a maioridade (3/10/2004), não havendo que se cogitar de inimputabilidade.
3. Habeas corpus denegado”.
(HC 169.510/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 07/02/2012, DJe 23/04/2012 - grifei).

No caso em julgamento, conquanto as investigações tenham se iniciado – novembro de 2020 –,

em momento anterior à maioridade do coacto – 17/04/2021 – tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
, uma vez que alguns dos núcleos dos crimes imputados ao paciente e minudentemente descritos na representação – (impedir ou dificultar o abandono da prostituição [art. 218-B do CP] ou impedir ou dificultar da exploração sexual [art. 228 do CP]) – possuem natureza permanente
[3]
, não havendo que se cogitar, por essa razão, quando consideradas as datas da protocolização da representação (21/05/2021) e da decisão constritiva (18/06/2021), em ilegalidade da ordem de prisão em razão da inimputabilidade do agente.

Por outro lado, a condição de transsexual da coacto, embora não possa ser interpretada como um salvo-conduto, deve ser levada em consideração quando da implementação da medida constritiva, uma vez que o Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso explicitou – em decisão monocrática no dia 18/03/2021 –, nos autos da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 527/DF,
“com base em diálogo institucional
estabelecido com o Poder Executivo, como explicitado acima, ajusto os termos da cautelar já deferida para outorgar às transexuais e travestis com identidade de gênero feminina o direito de opção por cumprir pena: (i) em estabecimento prisional feminino; ou (ii) em estabelecimento prisional masculino, porém em área reservada, que garanta a sua segurança”.
(STF - ADPF: 527 DF 0073759-78.2018.1.00.0000, Relator: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 18/03/2021, Data de Publicação: 23/03/2021).

Dessa forma, rogando todas as vênias possíveis ao digno relator, sou levado a divergir do seu respeitável entendimento para,
denegando a ordem, cassar a liminar anteriormente deferida, devendo o Juízo indicado como coator (2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas) ter em consideração a orientação emanada do Supremo Tribunal Federal acerca do local em que deverá ser cumprida a medida cautelar restritiva.

Assim, ao teor do exposto, refluindo do posicionamento anteriormente externado na sessão de julgamento do dia 30/08/2021, divirjo do parecer do Ministério Público para conhecer e denegar a ordem impetrada –
cassando a liminar anteriormente deferida –, devendo o Juízo indicado como coator (2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas) ter em consideração a orientação emanada do Supremo Tribunal Federal acerca do local em que deverá ser cumprida a medida cautelar restritiva.

É como voto.

Belém, 20 de setembro de 2021.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

[1]

“A lei 12.978/14 modificou o nomen iuris do art. 218-B, sendo agora rotulado como ‘favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável’. Além disso, o novo diploma incluiu o art. 218-B, em todas as suas formas, no rol dos crimes hediondos. Esta última modificação tem relevância no tema ‘lei penal no tempo’, pois, como veremos, das seis figuras criminosas que compõem o art. 218-B, duas delas traduzem modalidade de crime permanente (impedir e dificultar). Nestas modalidades, o delito se consuma no momento em que a vítima decide abandonar a prostituição e o agente a impede ou dificulta sua saída, protraindo-se a consumação até o momento em que cessar o embaraço.
(CUNHA. Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial (arts. 121 ao 361) 11. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador:
JusPOdivm,
2019. p. 534)

[2]

Teoria da atividade
– considera-se praticado o crime no momento da conduta (ação ou omissão), pouco importando o momento do resultado;

Teoria do resultado (evento) –
reputa praticado o crime quando ocorre a consumação. Irrelevante a ocasião da conduta; e

Teoria mista (ubiquidade)
– busca conciliar as anteriores, uma vez que advoga a tese de que o momento do crime tanto é o da conduta como também o do resultado.

[3]

“A lei 12.978/14 modificou o nomen iuris do art. 218-B, sendo agora rotulado como ‘favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável’. Além disso, o novo diploma incluiu o art. 218-B, em todas as suas formas, no rol dos crimes hediondos. Esta última modificação tem relevância no tema ‘lei penal no tempo’, pois, como veremos, das seis figuras criminosas que compõem o art. 218-B, duas delas traduzem modalidade de crime permanente (impedir e dificultar). Nestas modalidades, o delito se consuma no momento em que a vítima decide abandonar a prostituição e o agente a impede ou dificulta sua saída, protraindo-se a consumação até o momento em que cessar o embaraço.
(CUNHA. Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial (arts. 121 ao 361) 11. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador:
JusPOdivm,
2019. p. 534)

Belém, 21/09/2021